Tribunal: TJBA
Processo: 8060319-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060319-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO PESSOA GONDIM DE MATOS

Advogado(s)
:
CAMILA ROCHA ARLEO BARBOSA, LUISA ROCHA ARLEO BARBOSA

AGRAVADO: SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORPORACOES SPE LTDA

Advogado(s)
:
FABRYCIO DA SILVA RAUPP

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO.
PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de parcelas contratuais e proibição de negativação em ação de rescisão por atraso na entrega de imóvel. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na possibilidade de dano inverso à construtora.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar se o atraso na entrega da obra autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas e evitar a inscrição do consumidor em órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir:

3. A probabilidade do direito decorre do atraso na entrega da unidade, previsto para setembro de 2023, o que autoriza o comprador a suspender os pagamentos com base na exceção do contrato não cumprido e na Súmula 543 do STJ.

4. O perigo de dano é evidente pelo risco de negativação indevida e restrição ao crédito do consumidor.

5. O perigo de dano inverso não se configura, pois eventual improcedência do pedido permitirá à credora a cobrança dos valores com encargos, cujo prejuízo é puramente financeiro e reversível.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "É admissível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas vincendas e vedar a negativação em contrato de compra e venda de imóvel quando demonstrado o atraso na entrega da obra, inexistindo perigo de dano inverso à construtora."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 543 STJ; TJBA, Agravo de Instrumento 8000364-20.2020.8.05.0000; Agravo de Instrumento 8005038-02.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento 80
60319
-
06
.202
5
.8.05.0000
, em que
é
Agravante
M
AURÍCIO PESSOA GONDIM DE MATOS

e Agravad
a
S
URFLAND BRASIL GAROPABA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça